Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-90.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004991-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BORGES DE MENEZES - CPF: 106.988.171-68 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004991-90.2023.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ BORGES DE MENEZES

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - CRÉDITO RECEBIDO E UTILIZADO - RATIFICAÇÃO TÁCITA - BOA-FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer se a utilização integral do crédito disponibilizado e a inércia por mais de três anos configuram ratificação tácita do negócio jurídico, afastando a alegação de vício de consentimento e fraude.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para formar a convicção do julgador, sendo dispensável a perícia grafotécnica diante da comprovação do crédito na conta do autor, sua utilização imediata e descontos consignados por período superior a três anos.

4. A conduta do autor, que recebeu o valor de R$ 4.758,00 em sua conta bancária, utilizou-o integralmente mediante saques, compras e pagamentos diversos na mesma data do crédito, e permaneceu inerte por mais de três anos usufruindo do mútuo, configura ratificação tácita do negócio jurídico, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

5. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o devedor, após contratar, receber e utilizar integralmente o crédito por anos, venha posteriormente negar a contratação para se eximir do pagamento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e violação da confiança legítima depositada na relação contratual.

6. A alegação de vício de consentimento por erro substancial ou dolo não prospera quando a conduta do autor demonstra pleno conhecimento da operação, tendo fornecido todos os dados pessoais necessários, recebido o crédito em sua conta e utilizado os valores conscientemente.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude, prevista na Súmula 479 do STJ, não se aplica quando o crédito foi depositado na conta do próprio titular, por ele utilizado pessoalmente, com descontos realizados em seu benefício previdenciário, sem qualquer indício de participação de terceiro fraudador.

8. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a instituição financeira de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual se desincumbiu plenamente ao demonstrar a existência do contrato, liberação do crédito, utilização dos valores pelo autor e regularidade dos descontos por período superior a três anos.

9. Inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos realizados, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, porquanto os valores descontados decorrem de exercício regular de direito do credor em cumprimento a contrato válido e eficaz.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para formar a convicção do julgador, sendo dispensável a perícia grafotécnica diante da comprovação do recebimento e utilização do crédito pelo autor. 2. A utilização integral do crédito disponibilizado em conta bancária, seguida de inércia por período superior a três anos, configura ratificação tácita do negócio jurídico, afastando a alegação de vício de consentimento. 3. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o devedor, após receber e utilizar integralmente o crédito, venha posteriormente negar a contratação para se eximir do pagamento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude não se aplica quando o crédito foi depositado na conta do próprio titular e por ele utilizado, sem indício de participação de terceiro fraudador."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ BORGES DE MENEZES
, contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada realização de perícia em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alega erro de julgamento ao considerar que a utilização do valor creditado supriria a ausência de consentimento. Sustenta que não há ratificação válida de negócio jurídico inexistente ou fraudulento, especialmente em relação de consumo, e que a validade do negócio exige manifestação de vontade livre e consciente, o que inexiste quando a assinatura é falsa, o contrato foi celebrado sem ciência do consumidor e há indícios claros de fraude bancária.

Assevera que no caso estão presentes vícios de consentimento, especificamente o dolo e o erro substancial, que tornam o negócio jurídico anulável nos termos dos artigos 138, 139 e 171 do CC. Afirma que a distinção entre sua assinatura verdadeira, constante na CNH e na procuração, e aquela aposta no contrato é grosseira, sendo possível visualizar a olho nu que a assinatura do contrato não lhe pertence.

Sustenta que a sentença aplicou indevidamente o artigo 884 do CC, pois não pleiteou permanecer com o valor recebido, mas sim a declaração de inexistência do contrato, a compensação dos valores pagos e a responsabilização do banco pela falha do serviço. Ressalta que a fraude bancária não se convalida pelo decurso do tempo ou pela utilização involuntária do valor, especialmente quando os descontos recaem sobre verba alimentar de aposentado idoso.

Contrarrazões no ID nº 348992981, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Voto -
Prejudicial de mérito - nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A prejudicial não prospera.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC/15, quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe avaliar sua necessidade e pertinência.

No caso, a prova documental produzida foi mais do que suficiente para demonstrar a existência e validade da contratação, tornando desnecessária a perícia grafotécnica.

Com efeito, o conjunto probatório revela:

a)
Existência de contrato assinado (ID 348992931), contendo todos os dados do autor, inclusive CPF, RG, endereço e número de benefício previdenciário;

b)
Comprovante de TED no valor de R$ 4.758,00 para conta bancária de titularidade do autor, realizado em 10/06/2019;

c)
Extrato bancário oficial fornecido pelo Banco do Brasil em resposta a ofício judicial (ID 348992971), demonstrando:

a) O crédito do valor integral na conta do autor;

b) A imediata utilização dos valores pelo autor na mesma data;

c) Realização de saques, compras com cartão e pagamentos diversos;

d) Histórico de descontos consignados desde julho/2019, sem qualquer reclamação administrativa ou judicial até setembro/2022 (mais de 3 anos depois);

e) Faturas do cartão de crédito demonstrando a evolução do saldo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a perícia grafotécnica é dispensável quando outros elementos probatórios são suficientes para formar a convicção do julgador:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA – PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO PROCESSO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO SEGURO SOBRE OS FATOS DISCUTIDOS NA LIDE - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUE – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”. (N.U 1001176-43.2021 .8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022).

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a perícia grafotécnica mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000860-22.2020.8.11.0027, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

No presente caso, ainda que se admitisse eventual irregularidade na assinatura do contrato, a conduta posterior do autor ratificou inequivocamente o negócio jurídico, pelo que
rejeito
a prejudicial suscitada.

Mérito

Da validade da contratação

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado.

O apelante alega que jamais contratou o produto e que a assinatura é falsa. Contudo, os fatos demonstram o contrário.

Isto porque, o extrato bancário acostado aos autos (ID 348992971) constitui prova documental incontestável de que o valor de R$ 4.758,00 foi creditado na conta corrente do autor em 10/06/2019 e, na mesma data, o autor passou a movimentar o valor, realizando saques em dinheiro; compras com cartão de débito; e pagamentos diversos, ou seja, incorporando-o ao seu patrimônio.

Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

Se o autor realmente não tivesse contratado o empréstimo, ao verificar crédito inesperado em sua conta bancária, a conduta esperada seria imediatamente questionar imediatamente a origem do valor junto ao banco; não utilizar o dinheiro; comunicar o fato às autoridades e promover a devolução do valor.

Ao contrário, o autor apropriou-se dos valores e os utilizou livremente, em conduta que configura ratificação tácita do negócio jurídico.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da boa-fé objetiva como cláusula geral aplicável a todas as relações contratuais (art. 422 do CC).

Desse princípio decorre a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impede a parte de adotar conduta incompatível com comportamento anterior.

No caso, o autor recebeu o crédito em sua conta (junho/2019); utilizou integralmente os valores; permaneceu inerte por mais de 3 anos, usufruindo do crédito e, somente em 20/09/2022 através do PROCON questionou a contratação, após ter se beneficiado amplamente do mútuo.

Permitir que, após anos de utilização do crédito, o autor venha negar a contratação para se eximir do pagamento configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); violação da boa-fé objetiva e comportamento contraditório inadmissível.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimos através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos os contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou das referidas contratações com a liberação dos créditos em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
5 – Recurso provido. -
(TJMT – RAC Nº 1013124-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

Dos vícios de consentimento

O apelante invoca a existência de erro substancial e dolo como vícios de consentimento.

A alegação não prospera, vez que o erro substancial (art. 139 do CC) pressupõe falsa percepção da realidade que leva à manifestação de vontade equivocada. O dolo (art. 145 do CC), por sua vez, exige artifício malicioso para induzir alguém a contratar.

Na hipótese, não há qualquer indício de que o autor tenha sido induzido em erro ou tenha sido vítima de ardil. Ao contrário, o autor tinha plena ciência da operação, tanto que forneceu todos os seus dados pessoais (CPF, RG, conta bancária, benefício previdenciário); recebeu o crédito em sua conta; utilizou os valores conscientemente e permaneceu inerte por anos.

A alegação de vício de consentimento é incompatível com a conduta concreta do autor, que demonstra pleno conhecimento e aquiescência com a operação.

Da responsabilidade objetiva da instituição financeira

O apelante invoca a Súmula 479 do STJ para sustentar a responsabilidade objetiva do banco por fraude.

De fato, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros. Contudo, no caso não houve fraude.

A fraude pressupõe que terceiro de má-fé se utilize indevidamente de dados alheios para contratar em nome da vítima, que não tem qualquer participação ou benefício.

No caso, além de o crédito ter sido depositado na conta do próprio autor; foi por ele utilizado com os descontos ocorrendo em seu benefício e não há indício de participação de terceiro.

Portanto, não se configura a hipótese de fraude prevista na Súmula 479 do STJ.

Da inversão do ônus da prova

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o banco réu desincumbiu-se plenamente de seu ônus probatório, visto que como já mencionado

Por outro lado, o autor não produziu qualquer prova de suas alegações, limitando-se a negar a contratação de forma genérica, sem apresentar justificativa plausível para os fatos acima mencionados.

Da repetição do indébito

Não havendo ilicitude na contratação ou nos descontos realizados, não há que se falar em repetição de indébito.

Os valores descontados decorrem de exercício regular de direito do credor, em cumprimento a contrato válido e eficaz.

O art. 42, parágrafo único, do CDC somente autoriza a repetição em dobro quando há cobrança indevida. No caso, a cobrança é

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026